Tribunal: TJDFT
Processo: 0705934-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA FONTE DO ENDEREÇO APRESENTADO PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ELEMENTOS CONSISTENTES. PROBABILIDADE DE ÊXITO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não obtendo êxito na localização do veículo, cabe ao autor tomar as medidas necessárias para obter um endereço que permita a execução das ações de busca e apreensão e a subsequente citação, ou solicitar a conversão da ação em execução.
2. Mostra-se descabido e não se coaduna com os princípios da cooperação e da efetividade, determinar que o apelante comprove, por meio idôneo, qual foi a fonte que indicou o endereço a ser diligenciado.
3. Não se vislumbra no ordenamento jurídico processual previsão para que se exija comprovação de elementos que indiquem a probabilidade de êxito, para que, somente então, seja desentranhado o mandado de busca e apreensão.
4. Apelação conhecida e provida.